Tribunal: CARF
Processo: 10640.001919/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.001919/2009-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.774 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
MANUFATURA DE ESTOJOS BALDI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/04/2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17.
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. DOCUMENTO DE CONSTITUIÇÃO
Por força do disposto no art. 25, I, da Lei n° 11.457/2007, combinado com o art. 9°
do Decreto n° 70.235/1972, o documento de constituição do crédito previdenciário
passou a denominar-se "Auto de Infração".
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
REMUNERAÇÃO DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - PRÓ LABORE -
REMUNERAÇÃO INDIRETA
Configuram-se pró-labore os pagamentos efetuados para sócios administradores,
com natureza de despesa pessoal, sem comprovação de estar vinculada a atividade
empresarial.
ALÍQUOTA. GRAU DE RISCO ATIVIDADE PREPONDERANTE.
REVISÃO. LEGITIMIDADE
Cabe a Receita Federal do Brasil rever a qualquer tempo o auto enquadramento da
empresa no correspondente grau de risco, observada a sua atividade econômica
preponderante, em conformidade com os critérios determinados pela legislação
vigente à época dos fatos geradores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.001919/2009-85
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.774 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001919/2009-85

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregório Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente). Ausente(s) o conselheiro Luis Henrique
Dias Lima, substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura..

Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado para a cobrança de contribuições
previdenciárias patronais destinadas ao custeio da Seguridade Social e ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho relativas ao período de 01/06/2004 a 30/04/2005, no valor de
R$ 17.903,55, consolidado aos 29/06/2009, apuradas com base nas folhas de pagamento e
registros contábeis da empresa, cujos fatos geradores foram identificados nos seguintes
levantamentos:
(i)
PRO PRÓ-LABORE NÃO CONSIDERADO - onde foram lançados como
base de cálculo para incidência de contribuições previdenciárias os valores
considerados pela fiscalização como retirada - pró-labore indireto, porque
pagos pela empresa para cobertura de despesas pessoais do sócio
administrador constantes de faturas de cartão de crédito empresarial e
relativas ao financiamento formalizado em seu nome para aquisição de
veículo; e
(ii)
SAT - DIFERENÇA ALÍQUOTA GIL RAT - contendo o lançamento dos
valores referentes à diferença de 1% apurada na alíquota de custeio do
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho –
GILL-RAT, ocasionada em razão de erro no enquadramento do Código
Nacional de Atividade Econômica - CNAE no período de 06/2004 a
05/2005.
Relata a autoridade fiscal (fls. 19/20) que
1.3 - A Empresa foi devidamente intimada através do Termo de Intimação Fiscal n°.4
datado de 28/05/2009, a "apresentar documentos de caixa relativo as operações
solicitadas".
Não foram apresentadas as notas que comprovam as despesas lançadas nas faturas,
apenas informação de que referem-se a "despesas de viagens e comerciais", bem como
Feira em "Las Vegas". As despesas referem-se a:
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.774 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001919/2009-85

a) passagens aéreas sem apresentação do bilhete correspondente com nome do usuário;
b) várias despesas efetuadas em restaurantes e churrascarias sem nota fiscal em nome da
Empresa;
c) Compras lojas DUOMO (de roupas masculinas);
d) Extra -loja 1329 SP (mercados/hipermercados).
1.4-Com referência ao financiamento do veículo, emitido o Termo de Intimação Fiscal-
TIF datado de 19/06/2009, para o qual foram prestadas informações, as quais não
conferem com os lançamentos escriturados na contabilidade, informação esta de que são
"referentes a distribuição de lucros" cujos valores não conferem com a distribuição de
lucros efetuada.
Consta em sua declaração IRPF exercícios 2005 e 2006 [do sr. Walter Roque Baldi],
declaração de bens, aquisição do veículo Toyota Corola XEI 2003, adquirido de
Imperial Veículos Ltda. Financiado parte HSBC. (lançamentos estes escriturados no
livro diário n° 39 de 2004).
Cientificado do lançamento, a empresa apresentou impugnação, que foi julgada
improcedente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/04/2005
CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO.
DOCUMENTO
DE
CONSTITUIÇÃO
Por força do disposto no art. 25, I, da Lei n° 11.457/2007, combinado com o art. 9° do
Decreto n° 70.235/1972, o documento de constituição do crédito previdenciário passou
a denominar-se "Auto de Infração".
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
REMUNERAÇÃO DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - PRÓ
LABORE. INDIRETO
Configuram-se pró-labore os pagamentos efetuados para sócios administradores, com
natureza de despesa pessoal, sem comprovação de estar vinculada a atividade
empresarial.
ALÍQUOTA. GRAU DE RISCO ATIVIDADE PREPONDERANTE.
REVISÃO. LEGITIMIDADE
Cabe a Receita Federal do Brasil rever a qualquer tempo o auto enquadramento da
empresa no correspondente grau de risco, observada a sua atividade econômica
preponderante, em conformidade com os critérios determinados pela legislação vigente
à época dos fatos geradores.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificada do acórdão a 01/07/10 (fls, 403) a empresa apresentou recurso
voluntário aos 28/07/10 (fls. 404), reprodução de sua impugnação apresentada em primeira
instância de julgamento.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.774 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001919/2009-85

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, pelo
que dele conheço.
Inicialmente, anote-se que a recorrente não questiona, em seu recurso voluntária, a
alteração do enquadramento da empresa no código CNAE promovido pela autoridade lançadora,
que elevou a alíquota da contribuição ao GILL-RAT em 1%. Essa matéria, portanto, resta
incontroversa, não mais suscetível de discussão nesta esfera administrativa de julgamento, uma
vez que alcançada pela preclusão.
Quanto ao mais, considerando que o recurso voluntário apenas reproduziu os
argumentos apresentados em sede de impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo que
seja hábil a justificar a reforma da decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, adoto os seguintes fundamentos da decisão de primeira instância,
abaixo reproduzidos, para que venham integrar o presente voto como razões de decidir:
Em preliminar a impugnante, equivocadamente, contesta a utilização como instrumento
de constituição do lançamento para exigência da obrigação principal de documento
denominado "AI — AUTO DE INFRAÇÃO", enquanto deveria ser constituída uma
"NFLD — NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DEBITO".
Sobre a questão, cabe ressaltar que a partir da publicação da Lei n°. 11.457/2007 de 16
de março de 2007 - DOU de 19/3/2007, nos termos do art. 25, inciso I, a partir de 1° de
abril de 2008, aplicou-se aos procedimentos fiscais de determinação e exigência dos
créditos previdenciários o disposto no Decreto n° 70.235/1972, que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal — PAF.
Em virtude desse novo ordenamento jurídico os documentos de constituição do crédito
previdenciário emitido pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil— AFRFB,
passam a denominar-se "Auto de Infração", conforme art. 9° do Decreto n° 70.235/72.
Portanto, não há o que se falar em vício de nulidade, haja vista que o fisco lavrou o
documento de constituição de crédito tributário na forma e conteúdo estabelecido na
legislação pertinente.
Em suma, da análise dos autos não se detecta quaisquer vícios, defeitos ou
irregularidades que possam acarretar a sua nulidade, conforme previsto nos arts. 59 a 61
do Decreto n° 70.235/1972 - PAF.
Quanto a outra arguição de nulidade, por cerceamento de defesa, calcada na alegação de
falta de informação do fundamento legal da imposição da multa de ofício, bem como
dos critérios de sua aplicação com mudança de regime de tributação, de multa de mora
para multa de oficio, é mister informar que além de existir a referência no relatório
denominado Fundamentos Legais do Débito - FLD (fls. 13), no Relatório Fiscal e nas
planilhas de fls. 21 a 23, é possível verificar que houve a exclusão da lavratura do auto
de infração de obrigação acessória pela omissão de informação dos valores na Guias do
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações para a
Previdência Social — GF1P (CFL 68), acrescido da multa de mora de 24%, pela
aplicação da multa de oficio de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°9.430/1999, incidente
sobre as contribuições previdenciárias a partir da MP 449/2008 (Lei 11.941 de
27/05/2009), em face da aplicabilidade da penalidade menos severa, determinada pelo
art. 106 alínea "c" do CTN.
Confunde-se a impugnante ao dizer que o valor da multa seria só de R$1.820,00, pois
somente levou em consideração no cálculo, o valor da multa apurada com o percentual
de 24%, contraposto ao de 75%, sem contudo, lembrar que tinha ainda que ser
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.774 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001919/2009-85

acrescentado o valor da multa por descumprimento da obrigação acessória,
correspondente a cem por cento do valor da contribuição não declarada, cujos valores
encontram-se indicados na planilha de fls. 23, onde, também, é possível verificar que a
multa de ofício (75%) é menor que o somatório das multas de mora (24%) e do auto de
infração indicado como AIOA 68.
Superadas as preliminares, quanto ao mérito, depreende-se dos autos, que a fiscalização
demonstra a existência do pagamento de salários indiretos ao sócio administrador, na
forma de cobertura de despesas pessoais e de financiamento de veículo.
Prescreve a Lei 8.212/91, em seus artigos 12 e 22:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços; (Incluído pela Lei n° 9.876, de 1999). (grifei)
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei n°9.876, de 1999).
h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não; (Incluído pela Lei n° 9.876, de 1999).
A partir de uma análise literal da legislação transcrita, verifica-se que qualquer
pagamento efetuado a contribuinte individual, em retribuição a serviços prestados à
empresa, será considerado base de cálculo de contribuição previdenciária equivalente a
20% do valor da remuneração paga.
O agente fiscal agregou subsídios probatórios, suficientes para caracterizar o pagamento
de pró-labore indireto, pois conforme informado no relatório fiscal e com base nos
registros contábeis da autuada, ficou constatado que a impugnante, habitualmente,
efetuou pagamento de despesas referentes a financiamento de veículos e de natureza
pessoal para o sócio administrador.
A natureza dos pagamentos realizados pela empresa demanda prova documental.
Ausente a prova, justifica-se tomá-las por verbas remuneratórias, sujeitas ao
recolhimento de contribuição previdenciária e, assim, entendeu a fiscalização, tendo em
vista a natureza pessoal das despesas arroladas nas faturas dos cartões de crédito, bem
como a falta de comprovação de sua vinculação às atividades empresariais.
Na tentativa de comprovar as despesas, como sendo de natureza empresarial e não
particular, foram acostados aos autos comprovantes de despesa (fls. 165 a 171; 176 a
187; 195 a 214 a 231), contendo passagens de ônibus, hotéis, restaurantes, relativas a
viagens a São Paulo, Capital e interior, realizadas por funcionários identificados como
Luiz Fernando de Moraes, Mauricio R Silva, João Tristão e Robson, que, além de não
serem as despesas motivadoras da caracterização como pagamento de pró-labore
indireto, não ficou demonstrado pela impugnante qualquer vinculação com as faturas
dos cartões de créditos indicados pela autoridade lançadora. Assim sendo, tais verbas,
nos moldes pagos pela impugnante é parte integrante do salário-de-contribuição.
Quanto à vasta documentação (fls. 235 a 380), sobre a participação da empresa na feira
de "Las Vegas", compulsando os autos, vê-se que a impugnante não evidenciou quais as
despesas, porventura, estavam, efetivamente, atreladas à atividade empresarial e por isto
pagas por meio do cartão de crédito da empresa, prova esta necessária e imprescindível,
para provocar retificações no lançamento do crédito previdenciário, ao contrário, apenas
cuidou de apresentar cópia de vários documentos que mostraram a participação na
referida feira, sem o condão de alterar o feito fiscal.
No tocante ao pagamento do financiamento do veículo, quer a impugnante caracterizá-
los como adiantamentos da distribuição de lucros, todavia, a identificação da natureza
do pagamento não pode se dar, somente, por meio da nomeação da remuneração paga
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.774 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001919/2009-85

ou creditada pela empresa, pois a comprovação da natureza jurídica do pagamento
realizado, exige a apresentação de documentos e registros contábeis coerentes.
Verificada a insuficiência ou a deficiência dos documentos apresentados, não se poderá
aceitar a nomeação de pagamentos como distribuição de lucros, caracterizando-os,
nesses casos, como pagamentos realizados em contrapartida ao trabalho realizado pelo
sócio, os quais, consequentemente, sofrerão incidência da contribuição previdenciária
descrita no inciso III do art. 22 da Lei 8.212/91.
De acordo com o Princípio da Entidade, que vigora na contabilidade, a mesma deve ter
plena distinção e separação entre pessoa física e pessoa jurídica. Enfim, o patrimônio da
empresa, jamais, se confunde com o dos seus sócios. A contabilidade da empresa
registra somente os atos e os fatos ocorridos, que se refiram ao patrimônio da empresa e
não os relacionados com o patrimônio particular de seus sócios.
Ademais, na forma escriturada, a contabilidade da impugnante não demonstra a
intenção de antecipar o lucro, pois para confirmar a seu intuito, tais lançamentos
deveriam ser alocados em contas especificas do ativo realizável da empresa, o que não
aconteceu, tanto que a incorreção do lançamento, ensejou, na mesma ação fiscal, a
lavratura do Auto de Infração de Obrigação Acessória —AIOA, Debcad n° 37.174.980-
8, Comprot n° 10640.001923/2009-43, por descumprimento da obrigação acessório,
previsto na Lei 8.212/1991, artigo 32, inciso II, combinado com o artigo 225, inciso II,
parágrafos 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, assim descrita:
"a empresa se utilizou das contas "outros fornecedores, fornecedores diversos e
contribuição social para escriturar parte dos lançamentos relativos ao financiamento
de veiculo para sócio, conforme registrado livro diário às fls. n° 552; 615; 686; 77 1;
857.
A conta "despesas diversas" abriga lançamentos tais como pró-labore pago a sócios
administradores; recebimento de aluguel de imóvel locado para empresa, fornecedores,
contribuição social, abriga lançamentos de aquisição de veículo, os quais deveriam,
por força da legislação, estar em contas específicas.
Diante do exposto, não resta dúvida de que esses pagamentos significam um ganho real
para o segurado, um acréscimo em seu pró-labore, devendo, portanto, integrar o salário-
de-contribuição.
(...).
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital